Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. DEVEDORA NÃO LOCALIZADA. PESQUISA DO ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PELA CREDORA EM UM ÚNICO ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular ao indeferir o requerimento de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, com a finalidade de localização da devedora, ora agravada.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. No caso em deslinde, os elementos de prova trazidos aos autos de origem demonstram que não houve a constituição da mora da recorrida, pois as diligências efetuadas para localização do veículo foram infrutíferas. 3.1. O requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, não foi devidamente preenchido, razão pela qual a agravante pretende que seja deferida a pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud com o objetivo de localização da devedora.
4. A despeito da existência dos sistemas adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça, como é o caso do Sisbajud, Renajud e Infojud, é preciso destacar que os dados factuais existentes indicam que houve tentativa de localização da devedora em um único endereço. 4.1. Assim, verifica-se que a agravante não promoveu tentativas suficientes para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 4.2. Não há, portanto, ao menos no presente momento, fundamentos suficientes que permitam concluir no sentido da efetiva inviabilidade de localização da devedora pela credora.
5. Recurso conhecido e desprovido.